Tribunal: TJMT
Processo: 0000150-11.2010.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000150-11.2010.811.0046
RECORRENTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): JOSE UMBELINO DOS SANTOS VIDRACARIA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 54713496) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 29370461):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ARTIGO 485, §1o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, apesar de devida e pessoalmente intimado, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000150-11.2010.8.11.0046. RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 18/12/2019)
Os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente foram rejeitados (id. 53639980)
Alega violação aos artigos 183, caput e §1o e 485, III, §1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Fazenda Pública Estadual não teria sido devidamente intimada para regularizar o feito, sendo equivocada a sua extinção, notadamente pela inexistência do animus de abandonar a causa.
Assevera que “não houve comprovação da intimação da FPE-MT, tão somente uma suposta referência a uma intimação, sem a devida comprovação de que – de fato – houve a devida e pessoal intimação da FPE-MT na forma do art. 183 CPC, com o mandado de intimação via Oficial de Justiça ou Eletronicamente, não havendo nos autos tal prova o que torna impossível considerar como de fato intimada a FPE-MT.” (id. 54713496)
Recurso tempestivo (id. 54983480) e dispensado do preparo nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Sem contrarrazões (id. 58013489).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 183, caput e §1o e 485, III, §1o, do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que a Fazenda Pública Estadual não teria sido devidamente intimada para regularizar o feito, sendo equivocada a sua extinção, notadamente pela inexistência do animus de abandonar a causa.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“In casu, verifica-se que o ente estadual, apesar de devidamente intimado, com carga dos autos, deixou transcorrer in albis o prazo para dar prosseguimento ao feito, consoante certidões (Id. 1824110 – fls. 68 e 69).
Ao que se constata no processo em apreço, houve a obediência das disposições estabelecidas no artigo 485, §1o do CPC, sendo a manutenção da sentença extintiva medida que se impõe. (...)
Assim, correta a extinção do processo por abandono da causa no caso concreto, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil”. (id. 43300966)
Assim, infirmar a regularidade de intimação do Recorrente para fins de extinção demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO AUTORAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O STJ tem sólida jurisprudência acerca da possibilidade da extinção do processo por abandono autoral quando a parte, intimada para tanto, não se pronuncia nos autos, sendo desnecessária sua intimação pessoal. 2. Vê-se, portanto, que o processo foi extinto pelo juízo de piso corretamente. Assim, incide a Súmula 83/STJ. 3. Reavaliar as datas dos movimentos processuais dos autos de modo contrário àquele feito pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1808608/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (destaquei)
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N° 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) (destaquei).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII